Tribunal: TJMT
Processo: 0001823-87.2010.8.11.0030
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001823-87.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBINA FERREIRA PEDROSO - CPF: 522.481.191-00 (APELANTE), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 04.463.781/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA APOSENTADA – PRETENSÃO DE RECEBIMETNO DE DIFERENÇAS SALARIAIS NÃO IMPLEMENTADAS PELO MUNICÍPIO –DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A SERVIDORA FOI APOSENTADA COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA– DIREITO AOS REAJUSTES ADVINDOS COM AS LEIS MUNICIPAIS EDITADAS APÓS SUA APOSENTADORIA- SENTENÇA REFORMADA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA-

CONTADA DESDE A DATA EM QUE CADA REAJUSTE DEVERIA SER IMPLEMENTADO – ÍNDICES DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER FIXADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CPC- SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO

A servidora aposentada com proventos integrais e paridade com os funcionários da ativa tem direito aos reajustes advindos com as Lei Municipais que corrigiram a defasagem salarial dos servidores municipais.

No tocante aos juros moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas a partir do quinquênio anterior a propositura da ação, devem ter como termo inicial a data da citação.

A correção monetária deve incidir desde a data em que cada parcela deveria ser paga.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida, a teor do disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Albina Pedroso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de cobrança c/c cautelar incidental proposta em face do Município de Nobres.

Alega que ajuizou a ação de cobrança com a finalidade de receber as diferenças salariais não implementadas pelo Município com a edição das Leis Municipais n. 1.072/2008, 1.109/2009 e 019/2010, tendo em vista que se aposentou com proventos integrais e com direito a paridade.

Afirma que o julgador singular julgou improcedentes os pedidos sob o argumento de que a Apelante não tem direito a paridade em relação aos reajustes dos servidores em atividade e que não consta nos autos comprovação desse direito, o que se revela desacertado visto que nos autos constam todos os documentos que demonstram seu direito.

Argumenta que ainda que não constasse tais documentos, os reajustes concedidos pelas aludidas leis municipais referem-se apenas ao reajuste geral anual, ou seja, concedido a toda categoria, a teor do disposto no artigo 40, § 8º da Constituição Federal.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na preambular.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Albina Ferreira Pedroso ajuizou ação ordinária de cobrança com medida cautelar incidental contra o Município de Nobres e PREVI Nobres- Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Nobres, aduzindo em síntese que:

“ A autora é servidora pública municipal desde a data de
7/4/1983
e em
16/12/2007
foi aposentada com proventos integrais e paridade com os servidores da ativa, no entanto o município não lhe concedeu os reajustes dados aos servidores da ativa a partir do ano de 2008.

Afirma que em 2008 a revisão dos subsídios foi no percentual de 5,78%, no ano de 2009, de 17,83%, em maio de 2010 de 5,49%.

Requer que lhe sejam concedidos os reajustes nos mesmos percentuais daqueles dados aos servidores da ativa, bem como as progressões funcionais, ante o fato de que foi aposentada com proventos integrais”

Oportunizado o contraditório e instrução processual, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento).

Pois bem. De acordo com os autos o julgador singular julgou improcedentes os pedidos formulados pela Apelante pelo fato de que ela não preenchia os requisitos para se aposentar à época da Edição da Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual pôs fim a paridade entre servidores da ativa e aposentados.

Referida Emenda Constitucional alterou o § 8º do artigo 40, da Constituição Federal para assegurar apenas o reajustamento dos benefícios de acordo com critérios estabelecidos por lei, vejamos:

§8º.
É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei
. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Dessa forma, aos servidores aposentados após aludida alteração constitucional, só foi assegurada a atualização anual, não havendo mais a paridade entre os ativos e aposentados, inclusive com relação à extensão de vantagens pecuniárias.

Ocorre que após, adveio a Emenda Constitucional n. 47/2005, que estabeleceu nos artigos 2º e 3º critérios para que os servidores que se aposentaram após a EC 41/2003, tivessem direito à paridade e à integralidade de proventos,
in verbis
:

Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo
.

Na situação dos autos, de acordo com o documento acostado no ID n. 25387457 o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso procedeu ao Registro do Ato de Aposentadoria da Recorrente por meio do Acórdão n. 601/2008, no qual ficou expressamente consignado que ela havia preenchido os requisitos para o aposentar-se com proventos integrais, senão vejamos excertos pertinentes da ementa:

Ementa: Ato aposentatório nos termos do artigo 6º, incisos I, II e III e IV da Emenda Constitucional n. 41/2003, combinado como artigo 80, incisos I, II, III e IV, da Lei Municipal n. 896/2004, anexo II, da Lei Municipal n. 1036/2007. Apto ao registro. Legalidade do cálculo de proventos.

Acórdão n. 601/2008

Vistos relatados e discutidos os autos do Processo n. 2.745-6/2008.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, por unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer n. 952/2008 da Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 43, II, e § 1º, da Lei Complementar n. 269/2007, em REGISTRAR a Portaria n. 062/2007, de fl.07-TC, do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Nobres, publicada no DOE, de 20-12-2007, pag. 165, que concede aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, a Sra. ALBINA FERREIRA PEDROZO, estável, no cargo de Auxiliar Administrativo, Classe “H”, Nível “02”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, do município de Nobres, com proventos integrais, com a fundamentação legal constante na referida portaria, considerando LEGAL o cálculo de proventos apresentado à fl. 16-TC. (...)”

Insta registrar que, foi o próprio ente de previdência do Município que encaminhou o Ato para a Corte de Contas com todos os documentos e cálculos, sendo que coube àquela casa, após verificar a legalidade, proceder ao registro.

Aliás, consta ainda dos autos o Parecer Jurídico n. 47/2010 em que figura como Consulente o Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Nobres- PREVI-NOBRES, no qual ficou esclarecido que a servidora tem direito a paridade, vejamos no ponto o que interessa:

(...) Conforme vemos, a servidora estava enquadrada no ato de sua aposentadoria na Classe “H”, Nível “02”, em consonância com o disciplinado no parágrafo único do art. 13 da Lei Municipal n. 984/2006, conforme homologado pelo TCE/MT,
a mesma tem direito a paridade fazendo jus ao valor de R$ 666,27
(seiscentos sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), pois

a Lei n. 1144 de 21 de Dezembro de 2009, concede a atualização salarial alterando o anexo II, porém não altera a forma de enquadramento da Lei Municipal n. 984/2006.
(ID n. 25387456 e n. 25387457). (grifei)

Ademais, ao contestar a ação tanto o Munícipio quanto o Fundo de Previdência não impugnaram a existência do citado documento, fazendo apenas alegações genéricas no sentido de inexistência do direito da parte, sem qualquer embasamento legal.

Desse modo, ficou claro que a Recorrente foi aposentada com integralidade de proventos e paridade com os servidores da ativa, motivo pelo qual faz jus aos reajustes de seus proventos de acordo com as Leis Municipais n. 1.072/2008, n. 1.109/2009 e n. 019/2010.

Nesse prisma, sobre os valores não pagos devem incidir juros de mora desde a data da citação e correção monetária desde a data em que deveriam ter sido implementados os reajustes.

No tocante aos índices a serem aplicados deve ser observado o decidido no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
para:

b) condenar o Município de Nobres a implementar nos proventos da Apelante os reajustes advindos com a edição das Leis Municipais n.
1.072/2008, n. 1.109/2009 e n. 019/2010.

c) estabelecer os juros de mora desde a citação e a correção monetária desde a data em que cada reajuste deveria tr sido implementado, observando-se quanto aos índices o Tema 810 do STF;

d) em razão da procedência da ação, inverto o ônus da sucumbência condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, determinando, por conseguinte, que a fixação do percentual a título de honorários advocatícios seja realizada após a liquidação do julgado nos termos do disposto no 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020